Tribunal: TJPA
Processo: 0803344-62.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803344-62.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MEDCENTER COOPERATIVA MEDICA DE REDENCAO

AGRAVADO: ALINE BRITO PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIMNAR DETERMINANDO A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS OBJETO DO LITÍGIO SOB PENA DE MULTA COMINATÓRIA DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SUMULA N. 372 DO STJ. ESGOTAMENTO DO OBJETO DO PROCESSO DE FORMA LIMINAR, SEM AS GARANTIAS ADVINDAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO VERGASTADA.

I -
Pendem discussões a serem dirimidas pelo Juízo Singular no que pertine à obrigação ou não da exibição dos documentos em tela, em razão do desligamento dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa conforme alegou a Agravante, que supostamente caracterizaria seu impedimento de realizar a necessária prestação de contas.

II - A determinação liminar com multa cominatória antecipa o julgamento meritório e diante da situação que merece o deslinde, pode vir a causar risco irreversível para a Agravante, motivo pelo qual a decisão não deve subsistir.

III – Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803344-62.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MEDCENTER COOPERATIVA MÉDICA DE REDENÇÃO

ADVOGADO: ANDREIA CRISTINA PEREIRA DE ARVELOS

ADVOGADO: ANTONIA FABIANA MONTEIRO COSTA E OUTRA

AGRAVADO: ALINE BRITO PIMENTEL

ADVOGADO: MARA BELA DE VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
MEDCENTER COOPERATIVA MÉDICA DE REDENÇÃO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção/PA nos autos de um Pedido Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos movido por
ALINE BRITO PIMENTEL
.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, determinando que a ora agravante apresentasse os seguintes documentos: livros de matrícula, livros de atas das assembleias gerais, livro de atas dos órgãos de administração (livros fiscais, balanço e contas) e livro de atas do conselho fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).

Alega que a Cooperativa detém somente os documentos referentes a sua criação e administração durante o período em que possuía a quantidade mínima de membros exigida por Lei, sendo que a partir do momento em que houve o pedido de demissão da agravada e do associado Deusdete Martins Noronha Júnior, ambos membros do Conselho Fiscal, deixou de existir órgão social indispensável a administração da Cooperativa, tornando impossível a realização de Atas do Conselho Fiscal, bem como a aprovação de Contas, Balanço e Livros Fiscais.

Aduz que se faz necessário a suspensão da aplicação de multa fixada na decisão ora guerreada, até que haja posicionamento definitivo desta Corte, ressaltando que tal posicionamento não implica em nenhum prejuízo para a agravada, já que poderá executar os valores referentes a multa caso o presente recurso reste ao final improvido.

O pedido foi deferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803344-62.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MEDCENTER COOPERATIVA MÉDICA DE REDENÇÃO

ADVOGADO: ANDREIA CRISTINA PEREIRA DE ARVELOS

ADVOGADO: ANTONIA FABIANA MONTEIRO COSTA E OUTRA

AGRAVADO: ALINE BRITO PIMENTEL

ADVOGADO: MARA BELA DE VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
MEDCENTER COOPERATIVA MÉDICA DE REDENÇÃO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção/PA nos autos de um Pedido Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos movido por
ALINE BRITO PIMENTEL
.

Insurge-se a Agravante em face de decisão liminar que determinou a exibição de documentos (
livros de matrícula, livros de atas das assembleias gerais, livro de atas dos órgãos de administração (livros fiscais, balanço e contas) e livro de atas do conselho fiscal
) em cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Inicialmente é mister destacar que a decisão ora combatida contraia entendimento já sumula pelo STJ sob o número 372, o qual transcrevo a seguir,
in verbis:

Sumula 372. Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.

Estamos diante de litígio que tem como objeto principal a exibição de documentos. Assim, deve ser observado todo o Devido Processo Legal, com todas as garantias dele advindas, até que se possa ter um juízo seguro a fim de determinar a efetiva exibição destes.

Ressalto que pendem discussões a serem dirimidas pelo Juízo Singular no que pertine à obrigação ou não da exibição dos documentos em tela, em razão do desligamento dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa conforme alegou a Agravante, que supostamente caracterizaria seu impedimento de realizar a necessária prestação de contas.

Assim, a determinação liminar com multa cominatória antecipa o julgamento meritório e diante da situação que merece o deslinde, pode vir a causar risco irreversível para a Agravante, motivo pelo qual entendo que a decisão não deva subsistir.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTO. FIXAÇÃO DE
MULTA
. IMPOSSIBILIDADE. É inviável a aplicação de
multa

cominatória
nas ações de
exibição
de documentos, conforme
Súmula
nº
372
do
STJ
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 50727977320238217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 25-05-2023)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. I. NOS TERMOS DA
SÚMULA
N.
372
DO
STJ
, NÃO CABE APLICAÇÃO DE
MULTA

COMINATÓRIA
NA
EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. II. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50404015920218210001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 09-02-2023)

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE

PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 22/09/2023